Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032145-86.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 27978492. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator